Tribunal: STF
Processo: ARE 1319667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. LIMITAÇÃO. - Embora seja admitido o cumprimento de sentença coletivo e este, muitas vezes, se mostre inclusive recomendável para evitar tratamento fragmentado da obrigação imposta, bem como a proliferação desenfreada de ações individuais e a insegurança jurídica, notadamente no que toca a eventual obrigação de fazer (TRF4, AG 5041077-22.2018.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, 24/10/2019), o número de exequentes no presente cumprimento de sentença parece trazer mais ônus que vantagens à execução. - Desprovimento do agravo de instrumento”.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidospara fim de prequestionamento
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Veja-se que são mais de 850 os substituídos, constando nasnas planilhas do evento 29 apenas o nome e a matrícula na Universidade. Não foram apresentados quaisquer outros documentos, os quais, ademais, acaso juntados aos autos, em execução coletiva, acabariam, em razão de seu volume, por inviabilizar o próprio processamento, em manifesta afronta ao princípio da razoável duração dos processos.
    De fato, embora seja admitido o cumprimento de sentença coletivo e este, muitas vezes, se mostre, inclusive, recomendável para evitar tratamento fragmentado da obrigação imposta, bem como a proliferação desenfreada de ações individuais e a insegurança jurídica, notadamente no que toca a eventual obrigação de fazer (TRF4, AG 5041077- 22.2018.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, 24/10/2019), o número de exequentes no presente cumprimento de sentença parece trazer mais ônus que vantagens à execução.
    Isso porque se trata de mais de 850 substituídos, cujo único dado apresentado nas planilhas do evento 29 são o nome e a matrícula na Universidade, desacompanhados de quaisquer outros documentos, os quais, conforme salientado pelo Magistrado, acaso juntados aos autos, em execução coletiva, acabariam, por seu volume, por inviabilizar o próprio processamento, em manifesta afronta ao princípio da razoável duração dos processos.
    Além disso, todos exequentes seriam atingidos pela tramitação prolongada decorrente de óbito, habilitação de sucessores, inconsistência de algum documento, além de praticamente inviabilizar a análise pormenorizada da executada para fins de impugnação”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente